Tribunal: TRF3
Processo: 5000355-96.2025.4.03.6120
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
390/575)

5000355-96.2025.4.03.6120

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000355-96.2025.4.03.6120

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, . DELEGADA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIBEIRÃO PRETO - SP, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO//SP, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO - 8a REGIÃO FISCAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO DE RIBEIRÃO PRETO, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM RIBEIRÃO PRETO//SP

APELADO: OFTALMO CENTER S/S

ADVOGADO do(a) APELADO: CLODOALDO DA SILVA MELLO - SP370711-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA RONCONI DE MELLO - SP425133-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARARAQUARA/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA REALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO PELO PEDIDO DE HABILITAÇÃO E RETOMADA DA CONTAGEM COM A CIÊNCIA DO DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da União e parcial provimento à remessa necessária para denegar a segurança quanto ao pedido de compensação de créditos após o decurso do prazo prescricional de cinco anos. A embargante sustenta necessidade de esclarecimento acerca da data final para realização das compensações, considerando o deferimento da habilitação dos créditos em 22/10/2019, bem como requer declaração de que as compensações efetuadas dentro do prazo quinquenal não poderiam ser contestadas pela União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não fixar data específica para o término do prazo para compensação tributária e ao não declarar a impossibilidade de fiscalização das compensações realizadas pela Administração Tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado definiu expressamente os marcos temporais aplicáveis, estabelecendo que o prazo prescricional de cinco anos para realização da compensação dos créditos reconhecidos em sentença transitada em julgado fica suspenso pelo pedido de habilitação e volta a correr a partir da ciência do deferimento administrativo.

A ausência de indicação de data específica no dispositivo não caracteriza vício processual, pois a definição do prazo decorre da aplicação da tese jurídica fixada aos elementos fáticos do caso concreto.

O acórdão limitou-se a definir o aspecto temporal do direito à compensação, não afastando o poder-dever da Administração Tributária de fiscalizar a liquidez e certeza dos créditos compensados.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O prazo para realização da compensação de crédito tributário reconhecido em sentença transitada em julgado é de cinco anos, cuja contagem é suspensa pelo pedido de habilitação e retomada com a ciência do deferimento administrativo.

A ausência de fixação de data específica para o término do prazo compensatório no acórdão não configura omissão quando definidos os marcos temporais aplicáveis.

A definição do prazo para compensação não afasta o poder-dever da Administração Tributária de fiscalizar a liquidez e certeza dos créditos compensados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 286.040, DJ 30.6.2003; STJ, EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27.3.2006; STJ, EDcl no REsp 765.975, DJ 23.5.2006; STF, RE 301.830, DJ 14.12.2001.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000355-96.2025.4.03.6120

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, . DELEGADA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIBEIRÃO PRETO - SP, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO//SP, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO - 8a REGIÃO FISCAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO DE RIBEIRÃO PRETO, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM RIBEIRÃO PRETO//SP

ADVOGADO do(a) APELADO: CLODOALDO DA SILVA MELLO - SP370711-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA RONCONI DE MELLO - SP425133-N

APELADO: OFTALMO CENTER S/S

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARARAQUARA/SP - 1a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Oftalmo Center S/S (ID 357591982) em face do v. acórdão (ID 354685528) que deu provimento à apelação da União e parcial provimento à remessa necessária para denegar a segurança exclusivamente quanto ao pedido de compensação de créditos após o decurso do prazo prescricional de cinco anos. Em suas razões, a embargante aponta necessidade de esclarecimentos, argumentando que a data final para a compensação seria 22/10/2024, considerando que o deferimento da habilitação dos créditos ocorreu em 22/10/2019, e requer a confirmação de que as compensações efetuadas durante esse período de cinco anos são regulares e não podem ser contestadas pela embargada.

Com as contrarrazões (ID 359562576), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

A embargante apontou vícios no acórdão, sob o argumento de que necessita de esclarecimentos para confirmar se a data final para a compensação seria 22/10/2024 (considerando o deferimento da habilitação em 22/10/2019) e para declarar que as compensações efetuadas neste período de cinco anos não podem ser contestadas pela embargada (União Federal).

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, a pretensão da embargante não merece prosperar, pois a decisão colegiada apreciou integralmente a matéria devolvida, adotando fundamentação clara e suficiente para o deslinde da controvérsia.

No tocante ao argumento sobre a necessidade de fixação de uma data exata para o término do prazo compensatório, o acórdão foi expresso ao definir os marcos temporais aplicáveis à espécie, não havendo qualquer obscuridade. Conforme constou expressamente no voto condutor:

"Portanto, obtido o reconhecimento de direito creditório em sentença transitada em julgado, o prazo prescricional para realizar a compensação integral dos valores reconhecidos é de cinco anos, que, suspenso pelo pedido de habilitação, volta a correr da ciência do deferimento do pedido."

A simples ausência de indicação matemática de uma data de calendário no dispositivo não traduz vício processual, tratando-se apenas da aplicação fática da tese jurídica expressamente delineada no julgado.

Da mesma forma, no que tange ao pedido para que se declare que as compensações efetuadas não poderão ser contestadas pela União, inexiste omissão. A matéria devolvida ao Tribunal cingiu-se ao aspecto temporal do direito à compensação (limite de 5 anos). O acórdão não impôs qualquer óbice à fiscalização fazendária, sendo o controle de liquidez e certeza inerente à Administração Tributária.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC. A pretensão de impedir a Fazenda Nacional de exercer seu poder-dever fiscalizatório denota nítido inconformismo com as balizas fixadas pelo acórdão.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o E. Supremo Tribunal Federal, dispensam a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA REALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO PELO PEDIDO DE HABILITAÇÃO E RETOMADA DA CONTAGEM COM A CIÊNCIA DO DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da União e parcial provimento à remessa necessária para denegar a segurança quanto ao pedido de compensação de créditos após o decurso do prazo prescricional de cinco anos. A embargante sustenta necessidade de esclarecimento acerca da data final para realização das compensações, considerando o deferimento da habilitação dos créditos em 22/10/2019, bem como requer declaração de que as compensações efetuadas dentro do prazo quinquenal não poderiam ser contestadas pela União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não fixar data específica para o término do prazo para compensação tributária e ao não declarar a impossibilidade de fiscalização das compensações realizadas pela Administração Tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado definiu expressamente os marcos temporais aplicáveis, estabelecendo que o prazo prescricional de cinco anos para realização da compensação dos créditos reconhecidos em sentença transitada em julgado fica suspenso pelo pedido de habilitação e volta a correr a partir da ciência do deferimento administrativo.

A ausência de indicação de data específica no dispositivo não caracteriza vício processual, pois a definição do prazo decorre da aplicação da tese jurídica fixada aos elementos fáticos do caso concreto.

O acórdão limitou-se a definir o aspecto temporal do direito à compensação, não afastando o poder-dever da Administração Tributária de fiscalizar a liquidez e certeza dos créditos compensados.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O prazo para realização da compensação de crédito tributário reconhecido em sentença transitada em julgado é de cinco anos, cuja contagem é suspensa pelo pedido de habilitação e retomada com a ciência do deferimento administrativo.

A ausência de fixação de data específica para o término do prazo compensatório no acórdão não configura omissão quando definidos os marcos temporais aplicáveis.

A definição do prazo para compensação não afasta o poder-dever da Administração Tributária de fiscalizar a liquidez e certeza dos créditos compensados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 286.040, DJ 30.6.2003; STJ, EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27.3.2006; STJ, EDcl no REsp 765.975, DJ 23.5.2006; STF, RE 301.830, DJ 14.12.2001.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão